Tribunal: TJDFT
Processo: 0724903-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ASTREINTES. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO AINDA NÃO CONSTATADO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que regulamentou as visitas do genitor a sua filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir o cabimento da fixação de astreintes automática para eventual descumprimento do regime de visitas fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento de astreintes constitui medida jurídica de coerção indireta imposta com o fito de evitar eventuais embaraços ao cumprimento das decisões judiciais, de sorte a forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer que lhe foi estabelecida.
4. A convivência familiar deve ser orientada pelo afeto e pela responsabilidade, não havendo como se obrigar alguém a ter relação de afetividade com quem não deseja.
5. Nesse passo, a multa cominatória é cabível apenas em situações pontuais de descumprimento injustificado de regime de visitas, a caracterizar manifesto descaso do genitor em prejuízo do melhor interesse do menor, impedindo os contatos com o outro, realizando-os sistematicamente em desacordo com a regulamentação estabelecida ou mesmo por descumprimento reiterado, vigendo apenas por prazo suficiente para restabelecer a convivência regular.
6. No caso, ainda não há como se constatar injustificável descumprimento de decisão judicial. Não se pode presumir a sobrevinda de recalcitrância do genitor no cumprimento do regime de visitação recentemente fixado judicialmente. Não há que se falar em fixação de astreintes automática com intuito de forçar a criação de laços de afetividade entre pai e filha.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
Tese de Julgamento: “O reiterado descumprimento inescusável de acordo de convivência familiar justifica o arbitramento de astreintes como meio coertivo indireto de cumprimento da decisão judicial, situação a ser examinada ocasionalmente.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput. CPC, arts. 139, IV; 536, caput e §1o; e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992817, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 23/04/2025; Acórdão 2011221, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 17/06/2025.